Tribunal: TJES
Processo: 0029474-91.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029474-91.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ADALHA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO. MATÉRIAS DEBATIDAS EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE NESTES AUTOS. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na esteira da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.

In casu
, por meio da simples leitura da Ementa do Acórdão recorrido, nota-se que as questões aludidas pela Recorrente – (I) percentual de retenção pelo(a) vendedor(a) quando da restituição dos valores pagos pelo(a) comprador(a); e (II) termo inicial de incidência de correção monetária – foram expressamente enfrentadas pelo julgado, cuja compreensão restou assentada em reiterados precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inclusive mais recentes do que aqueles mencionados pela Recorrente. Logo, demonstram-se flagrantemente impertinentes as teses defendidas pela Recorrente, não subsistindo nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido.

III.
Na esteira da orientação professada pela jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, “
o
abuso do direito de recorrer – por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual – constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes
.” (STF - RE 999106 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017).

IV.
Na espécie, constata-se que as matérias suscitadas pela Recorrente foram devidamente rechaçadas em duas oportunidades neste Juízo
ad quem
, seja por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face da Decisão Monocrática, seja quando do julgamento do Agravo Interno pelo Acórdão recorrido. Desta feita, surge evidenciado o nítido caráter protelatório destes Embargos de Declaração, cuja oposição, por certo, nem sequer justifica-se para fins de prequestionamento, pois, como visto, as matérias restaram suficiente e exaustivamente debatidas nestes autos.

V.
Recurso conhecido e desprovido, impondo-se à Recorrente a multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, com imposição de multa à Recorrente de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

em razão do
ACÓRDÃO
(id. 6709102), em que esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
manejado pela Recorrente, sendo mantida a
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 4397167, integralizada no id. 5053493), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a
SENTENÇA
(fls. 243/250, integralizada às fls. 290/290-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
ADÁLIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRANITOS LTDA
em face da Recorrente.

A Recorrente defende, em síntese, que o
“v. acórdão incorreu, data venia, em contradição, na medida em que, embora tenha consignado que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da adquirente, ora embargada, manteve a r. decisão quanto à devolução de 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores pagos”
.

Alega que também “
incorreu em omissão o v. acórdão embargado, uma vez que manteve a condenação a restituir 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores pagos pela embargada, incidindo correção monetária desde a data do desembolso, sendo certo que esta imposição é desproporcional e injusta
”.

Pleiteia, neste contexto, que sejam sanados os apontados vícios, atribuindo-se efeitos modificativos a este recurso.

Contrarrazões (id. 6982024), na qual a Recorrida pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, e, ainda, pela “
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC ao Embargante, haja vista o caráter meramente protelatório dos Embargos de Declaração
”.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º, do Código de Processo Civil.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

em razão do
ACÓRDÃO
(id. 6709102), em que esta Egrégia Terceira Câmara Cível negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
manejado pela Recorrente, sendo mantida a
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 4397167, integralizada no id. 5053493), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que negou provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a
SENTENÇA
(fls. 243/250, integralizada às fls. 290/290-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
ADÁLIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRANITOS LTDA
em face da Recorrente.

A Recorrente defende, em síntese, que o
“v. acórdão incorreu, data venia, em contradição, na medida em que, embora tenha consignado que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da adquirente, ora embargada, manteve a r. decisão quanto à devolução de 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores pagos”
.

Alega que também “
incorreu em omissão o v. acórdão embargado, uma vez que manteve a condenação a restituir 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores pagos pela embargada, incidindo correção monetária desde a data do desembolso, sendo certo que esta imposição é desproporcional e injusta
”.

Pleiteia, neste contexto, que sejam sanados os apontados vícios, atribuindo-se efeitos modificativos a este recurso.

Contrarrazões (id. 6982024), na qual a Recorrida pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, e, ainda, pela “
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC ao Embargante, haja vista o caráter meramente protelatório dos Embargos de Declaração
”.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão embargado restou assim redigida,
in litteris:

EMENTA
: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EVENTUAL VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPOSTO VÍCIO SUPERADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DA COMPRADORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“O julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada” (STJ - AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

II.

In casu
, resulta induvidoso que a Decisão recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo às matérias objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento monocrático. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento unipessoal com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade.

III.
Na hipótese em apreço, no que concerne às matérias de fundo, revela-se irrepreensível a Decisão Monocrática recorrida, porquanto se encontra em perfeita consonância com reiterados precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga. Precedentes
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.089.370/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.).
Na mesma linha de entendimento, destacam-se outros precedentes igualmente recentes
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.942.925/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023; e AgInt no AREsp n. 2.051.509/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

IV.

In casu
, importa reafirmar que, além de restar incontroverso que a rescisão ocorreu por vontade exclusiva da Compradora, ora Recorrida, em nenhum momento restou infirmada a compreensão externada pelo Juízo a quo de que a Recorrente efetivamente não comprovou os fatos que justificariam, de forme concreta e objetiva, a retenção em patamar superior a 15% (quinze por cento). Logo, tem-se por incensurável a retenção do referido percentual
.

V.

Revela-se assente a orientação de que “o termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.653.920/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.). Em sendo assim, demonstra-se impróspera a pretensão de que a correção monetária incida apenas a partir da propositura da ação.

VI.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

(
TJES –
Agravo Interno na

Apelação Cível nº 0029474-91.2013.8.08.0024, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, julg. 21/11/2023).

In casu
, por meio da simples leitura da Ementa do Acórdão recorrido, nota-se que as questões aludidas pela Recorrente – (
I
) percentual de retenção pelo(a) vendedor(a) quando da restituição dos valores pagos pelo(a) comprador(a); e (
II
) termo inicial de incidência de correção monetária – foram expressamente enfrentadas pelo julgado, cuja compreensão, restou assentada em reiterados precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inclusive mais recentes do que aqueles mencionados pela Recorrente. Logo, demonstram-se flagrantemente impertinentes as teses defendidas pela Recorrente, não subsistindo nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido.

Deste modo, certo é que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Na espécie, constata-se que as matérias suscitadas pela Recorrente foram devidamente rechaçadas em duas oportunidades neste Juízo
ad quem
, seja por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face da Decisão Monocrática, seja quando do julgamento do Agravo Interno pelo Acórdão recorrido. Desta feita, surge evidenciado o nítido caráter protelatório destes Embargos de Declaração, cuja oposição, por certo, nem sequer justifica-se para fins de prequestionamento, pois, como visto, as matérias restaram suficiente e exaustivamente debatidas nestes autos.

Neste contexto, impõe-se assentar, na esteira da orientação professada pela jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, que “
o
abuso do direito de recorrer – por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual – constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa
. A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes
.” (
STF
- RE 999106 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017).

Isto posto, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO, impondo à Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida, a multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)